Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se por um lado o Juízo a quo não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão.
2. Na hipótese, a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada.
3. A inexistência de prova cabal de ausência de “animus necandi” impede a desclassificação do crime para lesão corporal, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.
4. Somente é possível a exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida a análise pelo Conselho de Sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.